Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. DECLARACAO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNCAO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS CONVINCENTES. DEFERIMENTO. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. CONTA CORRENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, X, CPC).
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indefere os benefícios da gratuidade de justiça, bem como indefere o pedido para reconhecer a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança.
2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, ainda mais quando comprovado, por meio da juntada de extratos bancários, de comprovantes de pagamento de despesas com educação, moradia, alimentação, etc. e de declaração de rendimentos à Receita Federal, além de comprovante de rendimentos, nos quais se constata a inexistência de condições do agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.
3. A teor do disposto no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos depositados em caderneta de poupança.
4. No caso dos autos, restou comprovado que se trata mesmo de conta poupança e que a sua movimentação não é suficiente para afirmar a desfiguração e consequente utilização como se fosse uma típica conta corrente, razão pela qual impõe-se o desfazimento da constrição.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.